Tribunal: CARF
Processo: 13896.904444/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS E SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 312

1
311
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.904444/2008­96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.262 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS E SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento
de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser
inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada ­
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja
decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de
estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e
Paulo Mateus Ciccone que votavam por negar provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904444/2008-96
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 313

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 314

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu reformar o r. Despacho Decisório e
reconhecer parcialmente o crédito de saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 190.128,64,
homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação apresentado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou PER/DCOMP no 13457.53916.310805.1.2.02­6990
(fls. 2/7), transmitido em 31/08/2005, para efeito de obtenção da restituição de crédito oriundo
de saldo negativo de IRPJ atinente ao ano­calendário de 2003, no montante de R$ 313.263,93
O saldo negativo de IRPJ indicado no PER/DCOMP é composto por IRRF
efetuados no curso do período­base.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o crédito e não homologou a
compensação devido a divergência na apuração do Lucro Real entre a PER/DCOMP (anual) e
a DIPJ (trimestral).
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
Demonstra que a lavratura do despacho decisório decorre da
ocorrência de erro no preenchimento do pedido de restituição e
da declaração de compensação.
Sob este aspecto, argumenta que o saldo negativo reivindicado
decorre apuração promovida no encerramento do ano­
calendário de 2004, consoante demonstra a partir dos dados
contidos na Ficha 12A da DIPJ do Exercício 2005 (ano­
calendário 2004).
Sendo assim, repisa a pertinência do crédito no montante de R$
313.263,93,
circunstância
que
permite
a
extinção
por
compensação do débito veiculado na DCOMP eletrônica no
28278.47874.310805.1.3.02­8093.
Diante do exposto, entende demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento do crédito, permitindo, assim, o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação declarada.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido dando provimento parcial a
manifestação de inconformidade por entender que as informações apontadas pela Recorrente
em sua defesa coincidem com as pesquisas feitas nos sistemas da receita, analisando de ofício o
crédito. Entendeu também que restou comprovou parcialmente o crédito de IRRF e de
estimativas do ano de 2004 que compôs o saldo negativo de IRPJ alegado pela Recorrente na
PER/DCOMP.
Ou seja, o v. acórdão entendeu que a Recorrente cometeu erro de fato ao
preencher a DIPJ e a PER/DCOMP de decidiu apurar o crédito de ofício, reconhecendo parte
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 315

4
das estimativas no valor de R$ 3.401.666,43 e do IRRF no montante de R$ 1.341.760,56 que
compõe o saldo negativo de IRPJ, reconhecendo o montante de saldo negativo de R$ 190.
128,64.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 316

5
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

O valor a ser discutido nos autos é de R$ 123.136,29 de saldo negativo,
sendo R$ 2.742,44 referente ao IRRF não comprovado e R$ 120.392,16 referente a parte da
estimativa de setembro do ano­calendário de 2004.

O v. acórdão recorrido, apesar dos vários erros cometidos no preenchimento
da DIPJ e da PER/DCOMP, tanto relativo ao ano­calendário, como no modo de apuração do
lucro real, decidiu fazer nova apuração do crédito e reconhecer de ofício o montante de R$
190.128,99, dos R$ 313.263,00 de saldo negativo requerido pela Recorrente.

O v. acórdão recorrido não reconheceu apenas uma pequena parte da
estimativa de setembro do ano­calendário de 2004, que foi compensada com saldo negativo de
período anterior e está sendo discutida no processo administrativo no 13896.903408/2008­13 e
uma pequena parte do IRRF, no valor de R$ 2.742,44 que entendeu não estar comprovada.

A Recorrente interpõe Recurso Voluntário requerendo o reconhecimento
integral do crédito, alegando que cometeu erro no preenchimento da DIPJ e que apenas por este
motivo não pode ser impedida de utilizar seu credito, bem como acosta ao recurso DARF
quitando o valor de R$ 2.742,44 relativo ao IRRF não comprovado.

Pois bem.

Quanto a alegação da Recorrente de que teria cometido erro de fato no
preenchimento da declaração e que apenas por esse motivo não poderia ser impedida de utilizar
seu crédito entendo que restou superada nos autos, eis que o v. acórdão recorrido superou tal
equivoco, apurou novamente o crédito e reconheceu uma parcela do saldo negativo.

Sendo assim resta a ser discutido neste momento processual apenas a
validade do crédito de R$ 120.392,16 relativo a parte da estimativa de setembro de 2004 e a
parte concernente ao IRRF de R$ 2.742,44 que não foi comprovada.

­ Da parcela da estimativa de setembro do ano­calendário de 2004 que
foi compensada com saldo negativo de período anterior e está sendo discutida nos autos
do processo administrativo no 13896.903408/2008­13.

Inicialmente, entendo importante destacar que o v. acórdão recorrido não
reconheceu a estimativa de setembro de 2004 compensada com saldo negativo de período
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 317

6
anterior, por entender que a compensação analisada em outro processo não tinham sido
homologadas.

Assim, o presente processo encontra­se dependendo do julgamento dos
processo que está julgando a estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende
compensar com os débitos indicados na DCOMP dos autos do processo em epígrafe.
O processo que está julgando a compensação da estimativa é o processo n°
13896.903408/2008­13.
Assim a DCOMP tratada no processo acima indicado ainda não foi objeto de
decisão administrativa definitiva, uma vez que aguarda julgamento pelo CARF/ME acerca do
recurso apresentado, no processo acima indicado.
Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente a DRJ desconsiderou o crédito oriundo de compensação de
estimativas com saldo negativo de período anterior que compõe o saldo negativo de IRPJ que é
objeto de compensação neste processo, devido as compensação analisada no outro processo ter
sido não homologada.
No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa,
consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 318

7

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de Estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados devem
ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo Negativo de
IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 319

8
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do Saldo Negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 320

9
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 321

10
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 322

11
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT no 18 e jurisprudência desta Corte
Administrativa.
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 323

12
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

A C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF, proferiu
v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem ser
considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 324

13
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão deve ser reformado, para reconhecer a parte do crédito relativa a estimativa de
setembro do ano­calendário de 2004 compensada com o saldo negativo de período anteriores.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 que vai exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente
defendido neste voto. Vejamos a ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a
impossibilidade da glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser reformado, para reconhecer a estimativa de setembro de 2004
compensada com saldo negativo de período anterior no valor de R$ 120.392,16, que deve ser
acrescido ao credito de saldo negativo de IRPJ já reconhecido neste processo.

­ Do IRRF não comprovado segundo o v. acórdão recorrido:
Em relação ao IRRF de R$ 2.742,44 que o v. acórdão não reconheceu devido
a falta de comprovação do recolhimento, entendo que também deve ser reformado, eis que
conforme petição acostada aos autos após o Recurso Voluntário, a Recorrente quitou o valor do
IRRF não comprovado com os acréscimos legais.
Sendo assim, entendo que a parcela do IRRF de R$ 2.742,44 deve ser
reconhecida para compor o saldo negativo de IRPJ pleiteado nos autos.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela da estimativa de
setembro de 2004 no valor de 120.392,16, mais o reconhecimento do IRRF no valor de R$
2.742,44, entendo que deve ser reconhecido o montante de saldo negativo de R$ 313.263,24.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904444/2008­96
Acórdão n.o 1402­005.262
S1­C4T2
Fl. 325

14
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o valor de saldo negativo de R$
313.263,24 e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital